Tribunal: TJBA
Processo: 8065833-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8065833-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: GEOMARCIO FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GEOMARCIO FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE ARACI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO PELO PACIENTE. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE NO JUÍZO ORIGINÁRIO. CESSAÇÃO DO CARÁTER COERCITIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente contra ato de Juízo de Direito que manteve a prisão civil por dívida alimentar nos autos de Execução sob o Rito da Prisão, mesmo após o Paciente ter comprovado a quitação integral do débito (R$ 4.213,43), referente às parcelas de janeiro a outubro de 2025, e a própria Exequente ter protocolado petição reconhecendo o adimplemento total e requerido a expedição imediata de alvará de soltura.

A custódia foi mantida por mais de três dias sem a devida apreciação judicial do pedido de soltura.

A Desembargadora Plantonista deferiu a medida liminar, acolhendo o parecer ministerial, e determinou a imediata expedição do alvará de soltura, medida que foi devidamente cumprida.

II. Questão em discussão

3. Ocorrência de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão civil do devedor de alimentos, após a comprovação do pagamento integral do débito alimentar que ensejou a custódia.

4. Perda da natureza coercitiva e excepcional da medida de restrição da liberdade.

III. Razões de decidir

5. A prisão civil por dívida alimentar, prevista constitucionalmente no Artigo 5º, inciso LXVII, e regulamentada pelo Artigo 528, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, ostenta caráter exclusivamente coercitivo e excepcional, visando unicamente compelir o devedor ao adimplemento da obrigação para com o alimentando, cujo direito à subsistência é fundamental e urgente.

6. Uma vez comprovado o pagamento integral do débito alimentar, inclusive com o reconhecimento expresso pela parte credora no processo de execução originário (ID 527420232), a manutenção da custódia do Paciente perde seu fundamento, ensejando a perda imediata da eficácia da ordem prisional, nos termos do Artigo 528, § 6º, do Código de Processo Civil.

7. A inércia ou a morosidade do Juízo
a quo
em apreciar o pedido de soltura do executado após o adimplemento da obrigação configura constrangimento ilegal, por desvirtuar a finalidade legal da prisão civil, convertendo-a em sanção punitiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

8. A medida liminar deferida pelo Juízo Plantonista, em estrito cumprimento ao comando legal e constitucional, deve ser integralmente ratificada por este Órgão Colegiado, a fim de conferir segurança jurídica à decisão que fez cessar o constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo

9. Ordem de Habeas Corpus concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Cível nº
8065833-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Paciente
LIELITON MOURA ARA
Ú
JO
e Impetrante a
Geom
á
rcio Ferreira dos Santos
,.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora